Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração interposto por MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, do acórdão dos embargos de declaração com a seguinte ementa (ID. 27383566), in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. APLICAÇÃO. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir. 2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 4. Deduzir, de forma temerária, pretensão manifestamente destituída de fundamento, configura-se em litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 5. Na forma do § 3o, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, impõe-se ao litigante de má-fé multa de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 6. Preliminar de falta de interesse de agir, suscitada em contrarrazões, acolhida. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1354082, 07378747620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A embargante (ID. 27587597), impugna o acórdão quanto a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3o, do CPC. Aduz que, a interposição de quatro embargos de declaração não devem ser considerados litigância de má-fé, nem ato atentatório a dignidade da Justiça, mas defende tratar-se de direito à recorrer. Requer, ao final, a reconsiderar do acórdão para que seja retirada a multa de 10% sobre o valor da causa corrigido, por não restar caracterizada a litigância de má-fé e o abuso do direito de recorrer. É o relatório. Decido. Conforme se infere do relatado, o pedido de reconsideração se dirige a julgamentos proferidos pela e. Terceira Turma Cível. Primeiramente, inadmissível o pedido de reconsideração, pois inviável a Relatora reformar, monocraticamente, decisão colegiada. Também inadmissível, porque a referida petição não pode ser recebida como recurso por inexistir previsão legal disciplinada para pedido de reconsideração a impugnar decisão colegiada. Desse modo, a presente irresignação não será conhecida, nem mesmo como embargos de declaração, uma vez que se trata de erro grosseiro, e o princípio da fungibilidade somente se aplica diante de divergência ou dúvida razoável quanto ao recurso cabível. A respeito desse princípio, trago a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “É aquele pelo qual se permite a conversão de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte, desde que não houvesse erro grosseiro ou não tenha precluído o prazo para a interposição. Trata-se de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. [...]. Atualmente, trazem os doutrinadores os seguintes pressupostos para a aplicação do princípio da fungibilidade: a) 'Dúvida objetiva': não obstante a expressão um pouco equívoca, pois dúvida é sempre subjetiva, significa que é necessário existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade de texto da lei (sentença incidente do art. 325 do CPC; art. 1 7 da Lei de Assistência Judiciária) ou as divergências doutrinárias (indeferimento liminar da reconvenção, p. ex.); b) Inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso; c) Observância do prazo: o recurso interposto há que respeitar o prazo daquele que deveria ter sido - não se reputa correta a exigência deste pressuposto, pois as situações de dúvida podem envolver recursos com prazos diferentes [...]” (in Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3. 11a ed. Salvador: Podivm, 2013, p. 47). Esse também é o posicionamento da jurisprudência deste TJDFT, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Sabe-se que, em sede de embargos de declaração, o julgador não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior, e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1260020, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO PROVEU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PEÇA RECURSAL APÓCRIFA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de agravo regimental apenas é cabível contra decisão monocrática do Relator, não sendo possível a utilização desse instrumento processual para modificar acórdão, cuja natureza é inerente à decisão colegiada. 2. Agravo regimental interposto contra decisão colegiada configura erro grosseiro, pois o artigo 221, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que "caberá Agravo Regimental das decisões proferidas pelo Relator, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 527 do CPC, e das decisões adotadas pelo Presidente do Tribunal nos casos de suspensão de segurança". 3. Os atos sem assinatura do respectivo patrono são inexistentes, deixando, por isso, de gerar qualquer efeito jurídico. 4. Agravo regimental não conhecido. (Acórdão 794146, 20130020277048AGI, Relator: SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2014, publicado no DJE: 3/6/2014. Pág.: 93) Isso posto, não conheço da petição com pedido de reconsideração, por ser manifestamente inadmissível, a jurisdição do Tribunal está esgotada e mostra-se inadmissível alterar monocraticamente uma decisão colegiada. Pelo exposto, mantenho a multa por litigância de má-fé correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, definida no acórdão nr. 1354082. Intimem-se.